Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0743775-20.2021.8.07.0001 proposta por PAULO DOMINGUES DE MORAES (agravado/exequente), nos seguintes termos (ID 115841733 dos autos de origem): (...) 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, pelo procedimento comum, promovida por PAULO DOMINGUES DE MORAES, em face do BANCO DO BRASIL S.A. 2. O réu apresentou resposta (ID Num. 114811297), onde alega: a falta de interesse processual; o não cabimento da liquidação por arbitramento; a inépcia da petição inicial, em face da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; que o Banco Central do Brasil e a União são devedores solidários e cujo litisconsórcio é necessário em razão de ser devido participem da discussão e formação do quantum debeatur, já que a sentença é ilíquida, bem como seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgamento da questão; a inaplicabilidade do CDC ao caso vertente; a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 3. Veio réplica (Num. 115669992). É o relatório. Decido. 4. Da alegada inépcia da petição inicial. 4.1. A argumentação posta pelo réu para sustentar a arguição de inépcia pela peça de ingresso não merece respaldo. Isso porque os documentos supostamente faltantes nos autos, são justamente aqueles cuja juntada, pelo réu, foi requerida pelo autor em sua peça de ingresso, e deferida, nos termos da decisão de ID Num. 111252333. 4.2. Assim sendo, rejeito a questão preliminar oposta pelo réu. 5. Do cabimento da liquidação por arbitramento. 5.1. Dispõe o art. O art. 509, caput e inc. I do CPC que, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, será feita por arbitramento. 5.2. A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação. O e. Tribunal Regional Federal a 1a Região a reformou para julgar improcedente do pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês (Id 38938220 do processo de referência). 6.3. Observa-se que depende o cumprimento individual da sentença coletiva da elaboração de cálculos para a apuração do valor a ser devolvido ao autor, o que será feito, por meio de perito a ser indicado pelo Juízo, na forma do art. 510 do CPC. 6.4. Por fim, as alegações das partes, postas na inicial e na peça de defesa, não constituem fatos novos aptos a alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva, como pretende o requerido. 7. Do litisconsórcio e da competência. 7.1. A pleiteada formação de litisconsórcio, com inclusão dos devedores solidários no curso da fase satisfativa, também não merece acolhimento, pelo singelo fato de o ordenamento jurídico autorizar que o credor deduza sua pretensão em face de qualquer dos coobrigados solidários, tal como previsto no art. 275 do Código Civil, e também sobre este ponto a Corte de Justiça do DF já se debateu: “(...) 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, portanto, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo sido o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, necessário aplicar o entendimento do Enunciando de Súmula 42 do STJ no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (...)” (Acórdão n.1078942, 07172158320178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7.2. Inexistindo, na hipótese, litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar em competência da Justiça Federal para apreciar e julgar o feito. 7.3. Por tudo que foi acima exposto, indefiro o chamamento ao processo requerido e declaro-me competente para apreciar o presente pedido. 8. Da exibição de documentos. 8.1. Cumpre, inicialmente, observar que, em que pese ser, de fato, vintenário o prazo prescricional em exame, é certo que a ação civil pública ora discutida sequer transitou em julgado, sendo descabida a argumentação do requerido quanto à sua obrigação de exibir os documentos relativos aos contratos em discussão. 8.2. Além disso, é ônus da instituição bancária, conforme dito pelo próprio réu, a guarda dos documentos relativos ao contrato, ressalvada a hipótese de prescrição, o que, conforme acima consignado, não ocorreu no caso sob exame. 8.3. Confira-se: “Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8.4. A jurisprudência da Justiça Federal, de igual forma, é firme no sentido "de que é cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural" (AG 5041663-30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2016). 8.5. Dentre os fundamentos do voto condutor do julgado acima referido, extraio o seguinte excerto, inteiramente aplicável ao caso sob exame: "[...] Quanto à distribuição do ônus da prova, é verdade que a prova da quitação do contrato com o pagamento a maior, ou a incidência do índice de correção monetária maior do que o devido em março de 1990, é fato constitutivo do direito à repetição do indébito, sendo tal prova, por isso, em princípio, ônus do autor/exequente. Contudo, há de se considerar que os contratos de financiamento rural em discussão foram celebrados há mais de 25 anos. Não é razoável se exigir do produtor rural que comprove documentalmente a quitação do financiamento, passado tanto tempo. A prova até poderia eventualmente ser feita pela certidão do cancelamento da inscrição da cédula de crédito rural quitada no livro competente do Registro de Imóveis, mas a verdade é que esse cancelamento nem sempre é feito, até porque isso importa despesas cartorárias. Portanto, a prova pode ser impossível ao exequente [...]". 8.6. Não bastasse, a inversão do ônus da prova também é possível com base no disposto nos artigos 6o e 373, §1o, do CPC/2015 e, no caso presente, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação. 8.7. Por fim, tratando-se da exibição de documento comum entre as partes, sobretudo ante a evidência de que se trata de contrato bancário, vinculando contratante e contratado nas obrigações legais decorrentes, é dever da instituição financeira apresentar aos seus correntistas os contratos e extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 8.8. Confira-se: “Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, deste julgamento havido na Ação Civil Pública no94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que ao executado Banco do Brasil S/A seja determinado que traga ao processo a documentação que demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária” (TRF4, AG 5070653-94.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 05/04/2018). 8.9. Evidentemente, o Banco do Brasil detém maior aptidão para a apresentação dos documentos e esclarecimento de pontos obscuros, pois cuida-se da instituição financeira com a qual manteve a autora os contratos de crédito rural e, além disso, ostenta a posição de devedor solidário. 8.10. Vale salientar que a alegação do executado de que não mais possui obrigação de guarda dos documentos em face do decurso do legal - prazo decadencial/prescricional de 20 anos -, não desonera o banco da sua apresentação, sobretudo porque ele foi parte da ação civil pública, ajuizada no ano de 1994, e que originou a presente demanda e, portanto, tinha ciência de que eventualmente os documentos poderiam ser necessários para o cumprimento da obrigação. Ademais, nos termos do art. 219 do CPC/1973 e do art. 240, § 1o do CPC/2015, a citação válida interrompe a prescrição, não sendo pertinentes os argumentos do réu. 9. Por tudo que foi acima exposto, defiro o pedido de ID Num. 115669992 e determino ao réu que junte aos autos, no prazo de quinze dias, as cédulas rurais originais vinculadas à conta do autor, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, e principalmente o Slip/XER712, observado o disposto no artigo 400 do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 33518409), o agravante sustenta que “o procedimento comum de liquidação de sentença está previsto no código adjetivo justamente para adequar-se às necessidade de liquidação de sentença como aquela proferida em ação civil pública, em que os detentores do direito sequer são individualizados ou conhecidos, onde necessitará um procedimento de cognição mínima, onde poderá ser apurado questões que vão desde a legitimidade dos requerentes, até questões específicas de cada cédula rural, como aquelas acima exemplificadas.” (ID 33518409 – Pág. 11) Informa que a sentença genérica prolatada na ação civil pública exequenda deve ser previamente liquidada pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, e art. 511, ambos do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como para provar a titularidade do direito e o quantum debeatur. Alega que a condenação na ação coletiva se deu na Justiça Federal e de forma solidária com a União e o Banco Central, de forma que é cabível o chamamento ao processo dos demais devedores condenados, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil, devendo a demanda, posteriormente, ser remetida para a Justiça Federal, em razão de sua competência para processar e julgar o feito. Defende que o Código de Defesa do Consumidor não deve incidir no caso, uma vez que a relação jurídica havida entre as partes é anterior a vigência do referido diploma legal. Assevera que o agravado não possui qualquer vulnerabilidade e que o crédito foi utilizado na sua atividade de produtor rural, portanto, este não deve ser considerado como consumidor final, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que “em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação era vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916, art. 177), e o prazo prescricional / decadencial para o ajuizamento de ação de cobrança em relação às diferenças pleiteadas estava sujeita ao mesmo termo, ou seja, a guarda dos documentos relativos está sujeita ao mesmo prazo vintenário.” (ID 33518409 – Pág. 20) Diz que não mais existindo o dever de guarda dos documentos, em razão da prescrição da pretensão do agravado, o agravante não possui mais a obrigação de exibi-los. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 33518412). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, tendo em vista que não há qualquer ato de constrição determinado pelo juízo de origem, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.